Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO JUDICIAL. DECISÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. INÚMERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RÉ EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. CEP EQUIVOCADO. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR. Se a manifestação judicial combatida consiste em decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital, resta claro que não se trata de mero despacho. Além disso, por se cuidar de decisum proferido em sede de cumprimento de sentença, dentro do prazo recursal, mostra-se cabível o recurso interposto, com fulcro no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, a ré não foi localizada em nenhum dos endereços diligenciados e foram esgotados todos os meios ao alcance do Judiciário e da autora para localização da requerida, razão pela qual não se afigura irregular a determinação de citação por edital da ré. Precedentes. É sabido que a indicação do Código de Endereçamento Postal – CEP é informação de natureza complementar; contudo, uma vez certificado pela serventia judicial que o endereço remanescente está incompleto, o que frustra a possibilidade de concretização da diligência, não há nulidade na realização de citação por edital, haja vista que a ré se encontra em local ignorado ou incerto, nos termos do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.